Tribunal: TJES
Processo: 5002065-45.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002065-45.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JEFFERSON GIRARD GULO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO QUANTO À MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Jefferson Girard Gulo contra acórdão da Terceira Câmara Cível que manteve decisão monocrática de não conhecimento da apelação interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., em razão da deserção (CPC, art. 1.007, § 4º). O embargante sustenta omissão do colegiado quanto à majoração dos honorários recursais, à aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC e ao prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de majoração dos honorários advocatícios recursais caracteriza omissão a ser sanada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, em consonância com o Tema 1059 do STJ; (ii) verificar se há omissão quanto à aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC e ao prequestionamento dos dispositivos invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 11, do CPC impõe a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso é integralmente não conhecido ou desprovido, desde que já fixados honorários na origem. Trata-se de norma cogente, com aplicação inclusive de ofício, sem necessidade de comprovação de trabalho adicional.

O STJ, no julgamento do Tema 1059, consolidou o entendimento de que a verba honorária deve ser majorada em instância recursal sempre que atendidos os requisitos legais, justamente para remunerar a atuação do advogado e desestimular recursos infundados.

Constatado que a apelação da parte vencida não foi conhecida por deserção, é imperativa a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não se aplica automaticamente ao agravo interno desprovido, exigindo demonstração de caráter protelatório ou manifesta inadmissibilidade, hipótese não configurada no caso (STJ, REsp 1.943.628/DF; STF, ADI 6968/DF).

O prequestionamento não requer menção numérica expressa ao dispositivo legal, bastando o enfrentamento da matéria jurídica controvertida, ainda que de forma implícita (STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A majoração dos honorários advocatícios é obrigatória, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando o recurso não é conhecido integralmente, conforme o Tema 1059 do STJ.

A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC depende da configuração de intuito protelatório ou manifesta inadmissibilidade, não se aplicando automaticamente.

O prequestionamento exige o debate da matéria jurídica, e não a referência literal ao número do dispositivo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.007, § 4º; 1.021, § 4º; 1.022; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Min. Felix Fischer, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 07/03/2019; STJ, AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 1.720.648/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 16/12/2022; STJ, REsp 1.943.628/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 03/11/2021; STF, ADI 6968/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18/10/2022, DJe 16/11/2022; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/09/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração opostos por
JEFFERSON GIRARD GULO
contra o v. acórdão
(
ID. 12859651
)
, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno
(ID. 11047884)
interposto pela concessionária,
ora embargada,

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, mantendo a decisão monocrática
(ID. 10468381)
que não conheceu da apelação por deserção, diante da ausência de comprovação do preparo recursal no momento da interposição e da inércia da parte mesmo após intimação para regularização, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID. 13183560), o
embargante
alega, em síntese, que:
(i)
houve
omissão
quanto ao pedido de
majoração dos honorários advocatícios
, nos termos do art. 85, §11, do CPC, tendo em vista o desprovimento do recurso da parte vencida;
(ii)
o acórdão foi
omisso
quanto ao pedido de
aplicação da multa
prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, ante a manifesta improcedência do agravo interno interposto pela EDP;
(iii)
há necessidade de
prequestionamento
dos artigos 1.021, § 4º, e 85 do CPC, para viabilizar eventual interposição de recurso excepcional.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para suprir as omissões apontadas, atribuindo-se efeitos infringentes
e prequestionatórios.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 15477711), nas quais se pugna pelo não conhecimento ou, caso conhecidos, pelo improvimento dos embargos de declaração.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios opostos e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração integram o rol dos recursos de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas na legislação processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
Desse modo, a admissibilidade dos embargos pressupõe, necessariamente, a existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, relativa a ponto ou questão sobre os quais o julgador deveria se manifestar, ou, ainda, a ocorrência de erro material.

No caso em exame, a uma simples análise da peça recursal, constata-se que a decisão embargada apresenta um dos vícios supracitados. Explico.

No que se refere à alegada omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, verifica-se que assiste parcial razão à parte.

No caso em exame, a EDP, ora embargada, interpôs recurso de apelação (ID. 7043591) contra a sentença proferida nos autos principais (ID. 7043588), ao qual foram apresentadas contrarrazões (ID. 7043592). A sentença, que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, foi mantida, pois o recurso não foi conhecido por deserção, conforme decisão monocrática (ID. 9762042).

Ocorre que, segundo a jurisprudência do STJ, "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
b) recurso não conhecido integralmente
ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;
e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" [...] (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019).

Com efeito, ao apreciar o agravo interno, o órgão colegiado pode majorar, inclusive de ofício, os honorários recursais, desde que não haja determinação anterior nesse sentido. A ausência dessa providência configura omissão a ser sanada. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, APOS RECONSIDERAR DELIBERAÇÃO ANTERIOR, DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. [...] 2. Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por este Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/15 não decorre automaticamente do mero desprovimento ou não conhecimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessário, para tanto, a constatação do intuito abusivo ou procrastinatório da parte. 2.1. Não ostentando caráter manifestamente abusivo ou procrastinatório, afigura-se indevida a aplicação da referida sanção processual postulada pela parte adversa em suas contrarrazões recursais.
3. Cabíveis os honorários recursais, mas não aplicados na decisão monocrática, pode o colegiado majorar a verba sucumbencial ao negar provimento ao Agravo Interno, inclusive de ofício. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.720.648/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022) (grifou-se)

Verifica-se o preenchimento de todos os requisitos legais para a majoração da verba honorária pretendida. Observa-se, ainda, que a decisão que negou seguimento ao recurso foi proferida monocraticamente, hipótese que autoriza a aplicação da regra prevista no § 11 do art. 85 do CPC/15.

Para corroborar o exposto, colaciona-se entendimento deste Egrégio Tribunal e do TJ/MG, nos seguintes termos:

"[...] À vista do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, competia ao recorrente providenciar o recolhimento do preparo no prazo assinado, diligência que, no entanto, não foi atendida. Afigura-se, pois,
inafastável o reconhecimento da deserção, nos termos do já citado art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, e, consequentemente, o não conhecimento daquele recurso.
[...] A prevalecer a conclusão pela inadmissão do recurso de apelação cível interposto por Ivonildo, na forma do Tema Repetitivo nº 1.059 do Superior Tribunal de Justiça 2, arbitro honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em 1% (um por cento), visto que se trata de demanda sem significativa complexidade e não houve a apresentação de contrarrazões pelo autor 3, de forma que estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos em favor dos patronos do demandante em 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Ante todo o exposto, não conheço do recurso de apelação cível interposto por Ivonildo Oliveira Portela, em razão da deserção, na forma do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, e, consequentemente, arbitro honorários advocatícios recursais.
[...] À luz do exposto, não conheço do recurso de apelação cível interposto por Ivonildo Oliveira Portela, em razão da deserção, na forma do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, e,
consequentemente, arbitro honorários advocatícios recursais em favor dos patronos do autor apelado
[...]”. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 00064879620118080035, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, 05/05/2025) (grifou-se).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – ILEGITIMIDADE ATIVA – RECURSO DA PARTE AUTORA – VÍCIOS NÃO SANADOS – ART. 932, INC. III, DO CPC –
NÃO CONHECIMENTO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO. 1. Não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual e sanar os demais vícios identificados (art. 932, parágrafo único, do CPC/15), permanece silente. Precedentes STJ e TJES.
2. É de curial sabença que a fixação de honorários advocatícios deve ser feita considerando as nuances do caso concreto e o trabalho desenvolvido pelo causídico, remunerando-o de forma condizente com os requisitos legais, insertos no art. 85, § 2º e incisos, do Código de Processo Civil. 3. Não se perde de vista que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e, como tal, deve representar os esforços despendidos pelo patrono constituído no decurso do trâmite processual da demanda, com sua atuação técnica, logo, deve ser justo na medida de seu labor. 4. Sentença reformada em parte para majorar a verba honorária sucumbencial.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0019012-72.2017.8.08.0012, Relator.: Des. Subst. ANSELMO LAGHI LARANJA, 1ª Câmara Cível, 02/04/2024).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – INTEMPESTIVIDADE – AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – OMISSÃO – OCORRÊNCIA.
Os embargos de declaração têm como objetivo suprir eventual omissão, contradição ou obscuridade existente no julgado.
A decisão que não conhece do recurso de apelação por intempestividade enseja a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, eis que presente a causalidade. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, os honorários advocatícios devem ser majorados pelo Tribunal, em razão da sucumbência recursal, observado o limite legal de 20% do valor da condenação.
(TJ-MG – Embargos de Declaração: 50011110220178130518, Relator.: Des.(a) Antônio Bispo, Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2021).

Não se desconhece que “[...]
a majoração do percentual fixado para os honorários advocatícios é devida independentemente da comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo aplicável mesmo quando não são apresentadas contrarrazões
[...]
” (AgInt nos EAREsp n. 2.513.837/GO, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 29/10/2024, DJe de 4/11/2024, STJ).

Ainda assim, houve trabalho adicional da advogada da parte recorrida, ora embargante, ao apresentar contrarrazões (ID. 7043592) ao recurso de apelação da EDP, bem como contrarrazões (ID. 10225692) aos embargos de declaração da EDP (ID. 10059197), e contrarrazões (ID. 11955763) ao agravo interno da EDP (ID. 11047884). Por isso, deve ser aplicado o disposto no art. 85, § 11º, do CPC/15, a fim de que seja majorada a verba honorária arbitrada pelo julgador
a quo
na sentença.

Diante disso, necessário proceder a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em conformidade com o Tema 1059 do STJ.

Já em relação
à
alegação de omissão quanto à aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, não se verifica qualquer vício a ser sanado.

Ao apreciar o mérito do agravo,
o órgão colegiado
afastou, ainda que de forma implícita, qualquer indício de má-fé ou de uso abusivo do direito de recorrer. Tal circunstância, por si só, inviabiliza a aplicação da penalidade em questão, a qual somente é cabível nos casos de manifesta inadmissibilidade ou de caráter protelatório do agravo interno.

Consoante entendimento consolidado dos Órgãos de sobreposição, a imposição da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC exige manifesto caráter protelatório ou inadmissibilidade evidente (REsp n. 1.943.628/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 3/11/2021; STF – ADI: 6968 DF, Relator: EDSON FACHIN, julgado em 18/10/2022, DJe 16/11/2022), o que não foi reconhecido pelo colegiado, mesmo diante do desprovimento unânime do recurso.

Inexistindo intuito protelatório ou conteúdo infringente que configure abuso do direito de recorrer – em violação aos deveres de lealdade, boa-fé processual e à eficiência da prestação jurisdicional –, não cabe aplicar a penalidade do art. 1.021, § 4º, do CPC.
A ausência de manifestação expressa sobre o ponto, nas circunstâncias dos autos, não configura omissão relevante, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada, ainda que de forma implícita. Por conseguinte, afasto a alegação de omissão.

E
videncia-
se, assim,
o mero inconformismo d
o
embargante
diante
do acórdão
proferido,
o que se
nota

pela
inexistência do
s
vício
s
apontado
.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)
(grifou-se)

Deve-se registrar,
também, nos termos do
entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico [...
]
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Logo
, a utilização dos embargos de declaração para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais sem que a decisão recorrida padeça de vícios, é indevida.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para majorar os honorários advocatícios de
10% para
15% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ante o
não conhecimento integral do recurso, à luz do previsto n
o
Tema 1059 do STJ
, considerando prequestionadas as matérias suscitadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos embargos de declaração e a eles DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, apenas para MAJORAR os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ante o não conhecimento integral do recurso, à luz do previsto no Tema 1059 do STJ e, ainda, CONSIDERAR prequestionadas as matérias suscitadas.